Tribunal: TJDFT
Processo: 0739390-61.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0739390-61.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS AGRAVADO: UILIAN ALVES DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ORIVAM OLIVEIRA CAMPOS, com pedido liminar de antecipação de tutela recursal, contra as decisões proferidas nos autos do cumprimento de sentença movida em desfavor de UILIAN ALVES DE SOUZA. Informa que após os resultados infrutíferos das pesquisas eletrônicas pelos sistemas BACENJUD, RENAJUD, ERIDFT e INFOJUD, solicitou a realização de novas pesquisas eletrônicas pelas ferramentas PREVJUD, CRCJUD, além de expedição de ofício à Caixa Econômica Federal no intuito de apurar possível vínculo empregatício do agravado e penhora de 30% do seu pretenso salário, sobrevindo as decisões denegatórias com as quais não se conforma. Reforça o direito a obter certidões pela plataforma eletrônica CRCJUD em razão da sua hipossuficiência; a disponibilização do sistema PREVJUD pelo CNJ; a possibilidade de verificação de vínculo empregatício do executado mediante solicitação de informações à Caixa Econômica Federal, bem como a relativização da impenhorabilidade salarial no percentual pretendido. Sem preparo, em razão da gratuidade da justiça deferida no juízo de origem. É o relato do que interessa. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Cuida-se de agravo de instrumento interposto das decisões que indeferiram os pedidos de consulta ao sistema PREVJUD e CRCJUD, e de penhora de 30% de eventual salário encontrado. As decisões ostentam o seguinte teor: “Considerando a habilitação desse Juízo à plataforma de informações Sniper, defiro a realização da consulta ao referido sistema, conforme requerido pelo exequente, em id. 168651124. Segue pesquisa. Intime-se a parte credora para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias. Lado outro, indefiro o requerimento voltado à consulta ao sistema PREVJUD, eis que o Juízo não possuiria acesso à referida plataforma de informações. Resta igualmente indeferido o pedido referente ao CRCJUD, uma vez que as informações pretendidas seriam passíveis de obtenção diretamente pelo interessado, independentemente de intervenção do Poder Judiciário. Destaco, por fim, que o requerimento voltado à expedição de ofício ao SEFAZ será apreciado posteriormente, em momento oportuno, em caso de insucesso das medidas já determinadas nos autos”. (ID 169354872 dos autos de referência) “A parte exequente requer a penhora da remuneração do(a) executado(a), no limite previsto até 30%, em prestações suficientes para quitar a dívida. No entanto, o art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil disciplina que são impenhoráveis: "IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o;" A jurisprudência se consolidou no sentido da impenhorabilidade absoluta da verba salarial, o que obsta o deferimento de inviável requerimento ofertado pela exequente: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. OFÍCIOS A MINISTÉRIO DO TRABALHO. INFORMAÇÕES DO CAGED. DILIGÊNCIA INVIÁVEL. VERBA SALÁRIAL IMPENHORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Por força de expressa disposição legal (art. 798, II, "c" do CPC/2015), incumbe prioritariamente ao credor a indicação de bens do devedor suscetíveis de penhora. 2. Esgotados os meios à disposição do exequente, a doutrina e a jurisprudência têm se orientado no sentido de que é possível ao órgão judicial proceder medidas visando à localização de bens do devedor. 3. A aferição da necessidade de providências judiciais para localização de bens do devedor depende da análise do caso em concreto, a partir da constatação do efetivo esgotamento das diligências à disposição do credor. 4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (Acórdão 1268948, 07075876520208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no PJe: 18/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Não bastasse, a penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia. Confira-se: "AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. ART. 557, CAPUT, CPC/1973. PENHORA DE SALÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. VERBA NÃO ALIMENTAR. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Em atenção à regra estabelecida no caput do artigo 557 do Código de Processo Civil/1973, impõe ao Relator negar seguimento ao recurso quando este for manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou em confronto com súmula ou jurisprudência deste Tribunal, do STJ ou do STF. 2. A penhora no salário do devedor somente é admitida excepcionalmente para o pagamento de prestação alimentícia, não se incluindo nessa exceção outras verbas de natureza alimentar, tal como os honorários advocatícios de sucumbência. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão n.954843, 20160020039737AGI, Relator: LEILA ARLANCH 2a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 13/07/2016, Publicado no DJE: 19/07/2016. Pág.: 291/305) Portanto, indefiro o pedido”. (ID 170961343 dos autos de referência) Na origem, cuida-se de processo de cumprimento de sentença de alugueis inadimplidos movido pelo agravante em desfavor do agravado. O agravante se insurge das decisões denegatórias, afirmando a utilidade dos sistemas eletrônicos PREVJUD, no intuito de se verificar se a parte executada possui algum vínculo empregatício; pesquisa ao CRCJUD, no intuito de se averiguar se a parte é casada, e a expedição de ofício à CEF para averiguar se o executado possui vínculo de emprego através do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. É cediço que a o processo de execução se realiza no exclusivo interesse do credor. Na hipótese, o devedor não pagou o débito. Assim, em virtude da não localização de bens em seu nome capazes de responder pela dívida, resta caracterizada a probabilidade do direito invocado pelo exequente, precipuamente porque é do interesse da Justiça conferir efetividade ao processo de execução por meio dos diversos meios eletrônicos disponibilizados ao Judiciário em verdadeira atividade colaborativa. Lado outro, a obtenção de certidões aos reconhecidamente hipossuficientes é direito reconhecido constitucionalmente. Igualmente, há inúmeros julgados que mitigam a excepcionalidade da penhora salarial, cuja possibilidade deve ser analisada no caso concreto. Assim, DEFIRO o pedido de antecipação da tutela pretendida para deferir as pesquisas eletrônicas PREVJUD e CRCJUD. Na impossibilidade, expeça-se ofício à CEF para averiguar se o executado possui vínculo de emprego através do Cadastro Nacional de Informações Sociais – CNIS. A fixação do percentual a ser penhorado deverá ser sopesado com os ganhos e a preservação da dignidade do devedor. Comunique-se. Intime-se o agravado a apresentar contraminuta no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator